Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-95.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004841-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARINA VIEIRA PEREIRA - CPF: 593.059.081-87 (APELADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 -

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ABRIL DE 2015 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (ABRIL DE 2020) -
RECURSO DESPROVIDO
- REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 EM 25/11/2012 - NÃO HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO – EM REEXAME NECESSÁRIO
SENTENÇA RETIFICADA
.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

No entanto, no caso, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de abril de 2015, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(ABRIL de 2020), nos termos da sentença.”

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se até 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, e portanto não há que se falar em direito a percepção de adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, já que prescritos anteriores a 2015, conforme acima analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1004841-95.2020.8.11.0015, promovida por MARINA VIEIRA PEREIRA, que jugou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 663/2001, uma vez que teria criado gratificação a servidor público municipal, aumentando despesas com pessoal, sem que houvesse prévia dotação orçamentária e em desrespeito à previsão do artigo 169 da Constituição Federal
.

Afirma o Município, que os pedidos da Apelada são intempestivos, em sua totalidade, pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos. Requer seja reconhecida a prescrição, com consequente extinção do processo.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformando a sentença.

Apresentada contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença id. 111361485.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (id. 118190963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1004841-95.2020.8.11.0015, promovida por MARINA VIEIRA PEREIRA, que jugou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Município de Sinop sustenta a tese de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal nº 663/01, especificamente, os §§ 3º e 6º, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal nº 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), que era a cada 5 (cinco) anos de trabalho, com a Lei nº 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal nº 663/01.

Registra-se, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Com efeito, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada.

Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI n.º 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007)

Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.” (Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Portanto, a falta de previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro, afastando a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop/MT.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º salário. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco sua incidência sob o 13º salário.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical, bem como sua incidência sob o 13º salário.

Foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Primeiramente, insta salientar que, foi observado e reconhecida na própria sentença em reexame a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de abril de 2016, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(abril de 2020), nos termos da mesma.”

Todavia, é de se registrar que o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir do termo inicial fixado na decisão (abril de 2015).

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, além disso, conforme analisado acima, como o requerente teria direito ao adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, somente a partir de abril de 2015, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (abril de 2020), não há que se falar em direito a percepção, já que prescritos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito NEGO PROVIMENTO, no entanto, em reexame necessário reformo a sentença e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, considerando a inexistência do direito em momento posterior à revogação da lei que concedia o direito almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022